Tribunal: TJDFT
Processo: 0745072-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O INSS. FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A multa cominatória (astreintes) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, e como tal, não encerra em si mesma um fim, tratando-se na verdade de importante instrumento para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.

2. Na hipótese, para fins de compelir o recorrente ao cumprimento da obrigação, em tese, se fez necessária a fixação da multa, isso tanto é verdade que fora fixada em R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias, mantendo-se a autarquia recalcitrante no cumprimento da ordem judicial, se impôs a majoração para R$ 200,00 (duzentos reais).

3. O valor da multa ao final decorre do comportamento recalcitrante do INSS diante da ordem judicial e não se mostra desproporcional, pois inferior ao montante da obrigação principal.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.